Tribunal: CARF
Processo: 10660.904647/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.904647/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CSLL. APURAÇÃO TRIMESTRAL. PAGAMENTO EM QUOTAS.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. ALOCAÇÃO A MEDIDA EM
QUE OS RECOLHIMENTOS SÃO REALIZADOS. INDÉBITO NA QUOTA
FINAL. POSSIBILIDADE
Na hipótese de o sujeito passivo se valer da opção de efetuar o recolhimento da
CSLL devida em quotas mensais, em caso de pagamento a maior que o devido
em relação a todas as quotas, é possível a alocação à medida em que os
pagamentos são realizados, e o reconhecimento do indébito apenas em relação
à quota final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação ao Acórdão no 09-40.235, de 10 de
maio de 2012 (fls. 47 a 51), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.904647/2009-39
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904647/2009-39

de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/04/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO. CSLL.
Na Declaração de Compensação somente poderão constar dados relativos a apenas um
pagamento indevido ou a maior (dados de apenas um DARF)."
O presente processo se refere a Declaração de Compensação (DComp)
apresentada pela Recorrente (fls. 15 a 20), por meio da qual compensou crédito relativo a
suposto pagamento indevido ou a maior a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código de receita 6012 (CSLL - demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real -
balanço trimestral), relacionado ao período de apuração de 31/12/2004 e vencimento em
31/03/2005.
O Despacho Decisório eletrônico de fl. 11 reconheceu apenas R$ 55.627,75 dos
R$ 163.258,89, uma vez que a parcela restante do referido pagamento se encontraria utilizado
para quitação de débito de responsabilidade do sujeito passivo.
Por meio da Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 8, o contribuinte alegou
que recolheu o valor devido a título de CSLL relativo ao quarto trimestre de 2004 em três
parcelas, todas em valor maior que o devido, fazendo jus, portanto, ao crédito compensado na
DComp sob análise.
Seu crédito, deste modo, corresponderia à diferença entre o total recolhido por
meio das três parcelas e aquele devido no trimestre em questão.
A análise realizada pela autoridade fiscal, porém, teria se limitado ao
recolhimento e débito correspondente à terceira parcela, motivada pelo fato de que o sujeito
passivo somente indicou na DComp, como origem do seu crédito, o Darf relativo a esta terceira
quota.
A sua justificativa, de outra parte, é que:
Entendeu que os DARFs anteriores, relativos às 1a e 2a quotas já haviam sido
apropriados para quitação parcial de um débito efetivamente devido. O excesso entre
pagamentos e débito apenas se verificou quando houve efetivo transbordo da somatória
dos créditos entregues via DARFs em comparação ao débito total declarado para o 4°
trimestre de 2004, sendo que esse transbordo apenas se deu com o pagamento da 3a
quota.
A decisão de primeira instância manteve a homologação parcial da compensação
declarada, ao apontar que a DComp sob análise somente tratava da terceira parcela recolhida
pelo sujeito passivo, não podendo abranger os pagamentos referentes às parcelas anteriores, cada
um dos quais deveria ser objeto de DComp específica, conforme normas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para a apresentação de Declarações de Compensação.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904647/2009-39

No Recurso Voluntário apresentado (fls. 56 a 65), a Recorrente repete,
basicamente, as mesmas alegações já trazidas na Impugnação.
Na primeira ocasião em que o processo veio a julgamento, a Turma Julgadora
(vencido este Relator), decidiu pela realização de diligência, a fim de apurar se os valores pagos
a maior em relação às duas primeiras parcelas da CSLL devida no 4o trimestre de 2004 haviam
sido objeto de pedido de restituição e/ou compensação; bem como, a fim de que se indicasse o
saldo passível de restituição e/ou compensação em relação à CSLL devida no referido período
(fls. 79/82).
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 88/89, em relação à qual a
Recorrente se manifestou às fls. 95/96.
O processo retorna, então, a julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, pessoalmente,
em 24 de setembro de 2012 (fl. 55), tendo apresentado seu Recurso em 24 de outubro do mesmo
ano (fl. 56), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por representante da pessoa jurídica, devidamente
constituído às fls. 66/74.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II- DO MÉRITO
Nos termos do art. 1o, combinado com o art. 28, da Lei no 9.430, de 1996, a
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido será, em regra, realizada por períodos de
apuração trimestrais. In verbis:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904647/2009-39

(...)
Art.28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
O pagamento do imposto apurado trimestralmente, por outro lado, será realizado
na forma prescrita no art. 5o da mesma norma legal:
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
§1o À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três quotas
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subseqüentes
ao de encerramento do período de apuração a que corresponder.
§2o Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)e o imposto de
valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)será pago em quota única, até o último dia
útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (Destacou-se)
Como se constata, o sujeito passivo, ordinariamente, deverá realizar o pagamento
da CSLL devida até o último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre de apuração,
podendo, à sua opção, fazê-lo em até três quotas mensais, iguais e sucessivas.
Pois bem, no caso sob análise, a Recorrente se valeu da opção ofertada pela
legislação em relação ao quarto trimestre do ano-calendário de 2004. Como se extrai dos autos
(fl. 21), foi apurada uma CSLL devida no montante de R$ 486.316,11, tendo o sujeito passivo
optado por extingui-la por meio de três quotas de R$ 162.105,37.
Estranhamente, a Recorrente recolheu todas as quotas no montante de R$
216.525,00 (fls. 12/14). Deste modo, em relação a cada uma das quotas, faria jus, a princípio, ao
crédito correspondente à diferença entre o valor devido e o recolhido.
Nos presentes autos, contudo, conforme assentado na decisão de primeira
instância, a Recorrente se limita a apresentar Declaração de Compensação (DComp) em relação
ao pagamento a maior que o devido correspondente à terceira quota, apesar de indicar na DComp
que o seu crédito corresponderia à diferença total relativa às três quotas.
Por tal razão, à luz da sistemática prevista para a apresentação da declarações de
compensação, caberia apenas o reconhecimento do indébito correspondente à terceira quota,
sendo necessária a apresentação de outras duas DComp, uma para cada uma das demais parcelas
pagas.
Isto se dá pelo fato de não ser possível apontar mais de um Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), em cada DComp, até porque cada um dos
pagamentos estará sujeito a distintos valores de acréscimos legais, que são calculados em função
da data de arrecadação.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904647/2009-39

Daí razão pela qual, a primeira vista, considerei desnecessária a realização da
diligência determinada nos presentes autos, em relação ao destino dos indébitos relativos às
primeira e segunda quota.
As considerações dos meus pares e o resultado da diligência, contudo, fazem-se
assentir que é plenamente plausível a intepretação realizada pela Recorrente, no sentido de que
os valores recolhidos a maior na primeira e na segunda quota constituíam antecipações daqueles
devidos nas parcelas subsequentes, de modo que o pagamento a maior que o devido só veio a se
configurar quando do recolhimento da quota final:

Em primeiro lugar, há um único valor devido, que é a CSLL apurada em relação
ao 4o trimestre. Apenas, por uma faculdade da legislação, a sua extinção pode ser realizada de
modo parcelado.
Assim, além da forma de alocação realizada automaticamente pelo sistema, na
qual os valores recolhidos em cada quota são alocados ao débito apenas até o limite da parcela
devida, é plenamente possível se defender que os valores sejam alocados ao débito total, a
medida em que forem sendo realizados os recolhimentos. Nenhum prejuízo há à Fazenda
Nacional em tal procedimento, que, inclusive, foi o adotado no âmbito dos processos no
10469.905522/2009-01 e 10469.905881/2009-50, conforme se observa da leitura dos Acórdãos
no 1002-000.827 e 1002-000.828, de 8 de outubro de 2019 (ambos da Relatoria do Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo). Pelo contrário, na forma pleiteada pela Recorrente, deixa de
incluir na compensação realizada os valores a que teria direito correspondentes a juros de mora
pagos a maior, em função da antecipação do pagamento.
O conteúdo da Informação Fiscal resultante da diligência determinada por esta
Turma Julgadora (fls. 88/89) atesta a existência do indébito total e que a Recorrente não se valeu,
por meio de restituição e/ou compensação dos excedentes pagos nas primeira e segunda quotas:
Da análise destas consultas, chega-se a conclusão exposta no quadro abaixo:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904647/2009-39

Observando a tabela supra, verifica-se na coluna Saldo Total os valores efetuados a
maior pelo contribuinte referentes à CSLL do 4o trimestre de 2004. Na decisão emanada
pela Delegacia da Receita Federal jurisdicionante da sociedade empresária, através do
Despacho Decisório no de rastreamento 841953326, o saldo do pagamento realizado em
31/03/2004, R$ 55.627,55, já foi reconhecido. Resta-nos, para concluir o atendimento
ao pedido do CARF, pesquisar se o saldo das quitações realizadas em janeiro e fevereiro
de 2005 foram utilizados em algum PER/DCOMP.
7. Consultando o Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, constatamos
que os pagamentos a maior efetivados pelo contribuinte em janeiro, no valor de R4
54.419,63, e em fevereiro de 2005, no valor de R$ 54.963,83, não foram utilizados
como crédito em um PER/DCOMP. Portanto, se caracterizam como um indébito
tributário e são passíveis de restituição e/ou compensação.
Deve, portanto, haver a realocação dos pagamentos, de modo que os valores
pagos na primeira e segunda quotas sejam alocados às três parcelas devidas, e o valor residual,
no montante original de R$ 163.258,89, fique disponível apenas em relação ao pagamento
indicado na DComp sob análise.
Cabe, portanto, o reconhecimento da parcela do crédito não acatada nas decisões
anteriores, no valor de R$ 108.707,46 (R$ 163.258,89 – R$ 55.627,75).
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer integralmente o crédito utilizado na DComp sob análise no presente
processo, homologando a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital